Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717896-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON GUIMARAES OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão (Proc. 0702431-37.2023.8.07.0018 – id 153732257) da 6a Vara da Fazenda Pública que indeferiu tutela de urgência para que seja assegurada sua permanência no concurso público da Secretaria de Economia do DF, Edital 02/22, para provimento do cargo de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Afirma que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva do certame, porém, ao ser examinado pela perícia médica, foi impedido de concorrer às vagas dos deficientes. Alega ser portador de ambliopia/visão monocular, com acuidade de 20/200 (0,1) no olho direito, conforme atestado médico, o que caracteriza baixa visão grave, correspondente ao art. 5o, III, da Lei 4.317/09. Sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido pautando-se em artigos que dispõem sobre cegueira, ao passo que seu quadro é de visão monocular. Aponta perigo na demora ante a possibilidade de não ser nomeado a uma vaga reservada à pessoa com deficiência, visto que o certame continua em andamento. Pede a antecipação de tutela para reserva de vaga destinada à pessoa com deficiência, bem como a fixação de astreintes para o caso de descumprimento. 2. Não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris. Dispõe o item 7.2 do edital do concurso: 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (...) 7.2 São consideradas pessoas com deficiência, aquelas que se enquadrarem na Lei n° 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1° da referida lei; no art. 2° da Lei n° 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004; n° § 1° do art. 1° da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei n° 4.317/2009; no § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/2012; e na Lei n° 14.126, de 21 de março de 2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009. De acordo com o art. 5o, III, a, da Lei 4.317/09 e o art. 1o da Lei 14.126/21, a visão monocular é classificada como deficiência visual, e, consoante o art. 8o, § 6o, Lei 4.949/12 e STJ 377, seu portador tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Não obstante, as leis em destaque ou as demais indicadas no edital do certame não indicam a acuidade visual caracterizadora de visão monocular, apontam parâmetros apenas para a definição de cegueira e baixa visão. O laudo médico juntado (id 152395416 – autos principais), consigna que a acuidade do autor no olho direito é de 20/200 (0,1) e no esquerdo (melhor olho) de 20/20, concluindo a oftalmologista que o paciente detém monovisão secundário a ambliopia anisometeopiaca (...). A aferição da acuidade visual é compatível com a constatada pela banca examinadora, no entanto, a conclusão foi diversa, pois utilizada como motivo para o indeferimento da inclusão do agravante na lista de pessoas com deficiência (id 152395415 – autos principais): (...) Encaminhamos abaixo o motivo do indeferimento na Perícia Médica. Motivo do Indeferimento na Perícia Médica: Acuidade visual formado em OE 20/20. Baixa visão em OD, acuidade visual com correção 20/200. Na ausência de parâmetros legais objetivos para a definição de visão monocular, não há como se conceder a tutela liminar, havendo necessidade de dilação probatória e manifestação da parte contrária. Acrescento não haver periculum in mora, considerando que só resta ao agravante a etapa de avaliação de títulos, à qual pode ser submetido a qualquer momento, caso procedente a demanda. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator